Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011969-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: ADÃO MATTOS E DIOSINA LIMA DE MATOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória e/ou de Restituição de parcela de bem imóvel c/c demarcação e divisão c/c pedido de perdas e danos e/ou indenização pelos danos decorrentes da usurpação verificada no. 0000141-82.2009.8.11.0014, ajuizada por Adão Matos e Diosina Lima de Mattos em desfavor de João José Junqueira Franco e Outros, determinou que o Estado de Mato Grosso arque com 100% (cem por cento) do valor dos honorários periciais.
O agravante informa que, trata-se, na origem, de ação Reivindicatória e/ou de Restituição de Parcela de Imóvel C/C Demarcação e Divisão C/C Pedido de Perdas e Danos e/ou Indenização por Danos, em que litigam Adão Mattos e Diosina Lima de Matos (autores) contra João José Junqueira Franco e Outros (réus), perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu – Mato Grosso.
Que para o deslinde do processo, o Juízo a quo deferiu a realização de perícia e nomeou os peritos engenheiros agrônomos José Jonas Sguarezi e Ruy Nogueira Barbosa (id.57348831 - pág. 27), intimando-os a apresentarem proposta de honorários, a qual foi apresentada no valor de R$ 17.370,00 (dezessete mil trezentos e setenta reais), referentes a 18 (dezoito) salários mínimos aproximadamente, sendo R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) o valor de cada salário mínimo à época da proposta.
Afirma que, tal valor foi homologado, sem qualquer manifestação por parte do Estado e, em razão do benefício da justiça gratuita deferido a apenas uma das partes, o Estado de Mato Grosso foi intimado a depositar em juízo o valor que lhe cabia de honorários. Todavia, posteriormente, sobreveio decisão de id. 73821393, determinando que o Estado arque com 100% (cem por cento) do valor dos honorários.
Assevera que, o valor estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau extrapola o disciplinado na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, bem como que a sua responsabilidade pelo pagamento abrange apenas metade do encargo, não respondendo pelos encargos da parte que não seja beneficiária da gratuidade de justiça.
Assegura que, o perigo da demora ou a possibilidade de lesão grave de difícil reparação decorre de o perigo do Estado sofrer um bloqueio judicial para fazer frente aos valores arbitrados de forma exagerada pelo juízo a quo, assim como pela lesão ao erário que irá se materializar com a realização de perícia e com a atribuição exclusiva dos encargos ao Estado, estranho na lide, fora das hipóteses de gratuidade de justiça.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar as decisões agravadas, a fim de ser reconhecida a redução do valor dos honorários periciais, conforme Resolução n.o 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça e art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil; e desobrigar o Estado ao pagamento da parte do valor da perícia referente à parte requerida.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Inicialmente, vê-se que o Estado de Mato Grosso não é parte no processo, uma vez que a ação de origem foi ajuizada por Adão Mattos e Diosina Lima de Matos contra João José Junqueira Franco e Outros (réus), no entanto, o ente estadual é terceiro prejudicado.
Sabe-se que, ao terceiro prejudicado, é permitida a interposição de recurso, conforme o artigo 996 do CPC, em que os requisitos a serem preenchidos encontram-se no parágrafo único.
Nessa esteira, entendo que o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado e, por isso, admito-o como parte Recorrente.
Quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a questão acerca dos honorários periciais não está enumerada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).
Pois bem.
In casu, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo comporta acolhimento em parte, tendo em vista a probabilidade do direito invocado.
Com efeito, em conformidade com o disposto no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia técnica deverá ser paga pela parte que requereu a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo disciplina que:
Art. 3o. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .
No caso em apreço, numa análise da decisão recorrida, observa-se que a prova pericial foi requerida por ambas as partes (id. 57348831 – pág. 108 dos autos originários), a qual restou deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que determinou que os honorários periciais fiquem totalmente a cargo do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a idade avançada do autor e pelo tempo em que a lide vem tramitando.
Dessa forma, ao contrário do determinado pelo Juízo a quo, tendo sido a prova técnica requerida por ambas as partes, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, apenas a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, conforme o disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC – MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio. (N.U 1010571-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). [Destaquei].
Desse modo, há possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou o depósito do valor integral da verba remuneratória.
Por outro lado, a questão acerca do valor fixado a título de honorários periciais será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à obrigação do agravante de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais da parte que não é beneficiária da justiça gratuita, até o julgamento definitivo da Câmara.
Comuniquem-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora